Tribunal: TCU
Processo: 003.845/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 0350976-96, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 670687, função null, que teve como objeto SANEAMENTO INTEGRADO NOS BAIRROS SERRA DOURADA VILA MARIA CANDIDA DE QUEIROZ CARDOSO SANTA CECILIA E JARDIM BONANZA E (no da TCE no sistema: 2167/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2427/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do extinto Ministério das Cidades), em desfavor de Vilmar Mariano da Silva, Luiz Alberto Maguito Vilela (falecido) e Gustavo Mendanha Melo, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso de registro Siafi 670687, firmado com o Município de Aparecida de Goiânia/GO, que tem por objeto o instrumento descrito como "Saneamento integrado nos bairros Serra Dourada, Vila Maria, Cândida de Queiroz Cardoso, Santa Cecília e Jardim Bonanza". Considerando que o tomador de contas concluiu pela ocorrência de débito, imputando o valor original de R$ 54.042.461,08 aos responsáveis, em razão da omissão do dever de prestar contas; considerando que, de acordo com a unidade técnica, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que a unidade técnica realizou diligências à Caixa Econômica Federal e ao Município de Aparecida de Goiânia/GO, de modo a elucidar a irregularidade aventada; considerando que as respostas às diligências permitiram que a unidade concluísse que " as obras encontram-se em pleno funcionamento ", " as glosas aplicadas sanaram os apontamentos com impacto financeiro " e que, " embora a ausência de documentação fundiária definitiva e de determinados documentos operacionais tenha impedido a aprovação da PCF, tal fato não constitui óbice à utilização das áreas " (peça 217); considerando que a pendência final se refere à ausência de documentação fundiária definitiva; considerando que, conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a ausência de titularidade configura mera irregularidade formal, e tal vício, embora constitua ato ilícito, não enseja a instauração de tomada de contas especial, ante a inexistência de débito a ser imputado; considerando, no mesmo sentido, que, de acordo com a unidade, " o mero descumprimento da obrigação de apresentar a comprovação da titularidade do terreno onde as obras foram edificadas, conquanto configure ato ilícito, não implica obrigação de reparar, que somente surge se houver impedimento para o uso da área em que edificadas as obras, o que, como visto, não se verificou " (peça 217); e considerando, por fim, a conclusão da unidade, acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que, " não subsistindo razões para a mantença do débito apurado anteriormente, e ante as informações diligenciadas repassadas pela Caixa, a respeito da operacionalidade do empreendimento (peça 206 e seguintes), entende-se que deve ser proposto o arquivamento do feito, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular " (peça 217); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, e no art. 6o, inciso II c/c o art. 5o, da Instrução Normativa TCU 98/2024, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.845/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo Mendanha Melo (XXX.276.401-XX); Luiz Alberto Maguito Vilela (XXX.745.571-XX); Vilmar Mariano da Silva (XXX.396.201-XX) 1.2. Unidade: Município de Aparecida de Goiânia/GO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há